Tribunal: TJDFT
Processo: 0727382-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727382-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSENI DE SOUSA COSTA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSENI DE SOUSA COSTA contra COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP em face de Decisão (ID 64734386) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que deferiu o pedido liminar. Verifico que o Agravante não é beneficiário da gratuidade de justiça. De igual maneira, verifico que não houve o recolhimento das custas recursais. Ante o exposto, com lastro no art. 1007, § 4o, do CPC, intime-se o Agravante para que recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de agosto de 2020 16:34:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador